Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL. RAZOABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 33, §3o, DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos da vítima e dos agentes policiais testemunhais, aliados às provas documentais que acompanharam a denúncia, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Verificando que a vítima, em Juízo, altera claramente a versão dos fatos com vistas a reduzir as consequências penais para o réu, mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, em especial quando, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em Juízo pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
4. Em que pese a fixação da pena abaixo de 4 (quatro) anos, o que permitiria a eleição do regime aberto, tendo sido valorado negativamente os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
5. A persistência da existência de motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional. Outrossim, como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, o decisum condenatório, isoladamente, não constitui motivo hábil a autorizar a soltura do acusado, mormente se permaneceu preso durante todo o curso do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.